Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-41.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. 1.1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena.

2. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 2.1. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pela ré. 2.2. O relato das testemunhas ouvidas em juízo são claros e contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição.

3. Descabida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, quando a prova dos autos confirma a tese acusatória quanto à prática do tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal. 3.1. Diversamente da tese defensiva, a destinação comercial dos entorpecentes resta devidamente comprovada.

4. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, em 1/8 (um oitavo) entre os intervalos das penas mínima e máxima (art. 33, da Lei 11.343/2006) para a circunstância valorada, não merece qualquer reparo. 4.1. Mantidos, em parte, os fundamentos invocados pelo Juízo para exasperação da pena base.

5. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado. 5.1. O simples fato de terem sido praticados dois verbos nucleares não extrapola os limites previstos na capitulação do delito, tendo em vista que as ações ocorreram em um mesmo contexto, inviabilizando avaliação negativa da culpabilidade.

6. Os antecedentes penais da ré demonstram que se dedica à prática de crimes, o que torna incabível a minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, bem assim atrai a fixação do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda penal, mormente considerando a pena fixada na sentença (CP, art. 33, §2°).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.